Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES. I.1 – PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. II – AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II.1 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMANDA SEM CARÁTER REIVINDICATÓRIO. PEDIDO COMINATÓRIO A QUE ATRIBUÍDO VALOR ESTIMATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SEM INDICAÇÃO DO MONTANTE POSTULADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO PARA A PRETENSÃO REPARATÓRIA QUE AFRONTA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE INDICAR O VALOR PRETENDIDO, AINDA QUE SE TRATE DE QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 291 E 292, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DE IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO PARA QUE O ESTADO POSSA PRECIFICAR O CUSTO DA MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REQUISITO NECESSÁRIO À AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE INDENIZAÇÃO QUE AUTORIZA PRECIFICAR O VALOR DA CAUSA APENAS PELA ESTIMATIVA FEITA PELOS AUTORES PARA O PEDIDO COMINATÓRIO. II.2 HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRIBUIÇÃO INJUSTA E DESPROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA. II.3 RECONVENÇÃO. II.3.1 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL E DE LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. HERDEIROS. LEGITIMADOS ATIVOS PARA DEFENDER O PATRIMÔNIO DO DE CUJUS ATÉ A ABERTURA DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. CONDIÇÃO PERDIDA COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ALTERAÇÃO DO SUJEITO ATIVO NÃO FORMALIZADA NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO. ESPÓLIO NÃO INCLUÍDO NA DEMANDA COMO SUJEITO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA DOS HERDEIROS/RECONVINTES PARA PROSSEGUIR COMO AUTORES DA DEMANDA RECONVENCIONAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. II.3.2 PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR QUESTÕES DOMINIAIS EM RECONVENÇÃO A DEMANDA COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. QUESTÕES RELATIVAS À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM AÇÃO PRÓPRIA II.3.3 PEDIDO FORMULADO AO JUÍZO CÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS SUCESSÕES. RECONVENÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
II – DO RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA NO PROCEDER DOS RÉUS. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE EXISTENTE DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À CONDIÇÃO DOS AUTORES DE PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. HIPÓTESE EM QUE POR ELES OUTORGADA PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM) AO FALECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. REQUISITOS. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. PREÇO, COISA E ACORDO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL FOI TRANSFERIDA AO FALECIDO. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZAM A PRETENDIDA PROIBIÇÃO AOS HERDEIROS DE SE APROXIMAREM DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
III – APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Apelação dos réus/reconvintes. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Não há inovação recursal na alegação dos réus de que têm legitimidade ativa para reconvir porque se trata de matéria de ordem pública passível de alegação e reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, além do que a condição de parte ilegítima foi reconhecida de ofício pelo magistrado na sentença recorrida. Adequado, portanto, que a parte alegue alegar em sede recursal ter legitimidade ad causam. Preliminar rejeitada.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. Ostentando a ação principal ajuizada na origem natureza cominatória e indenizatória, não reivindicatória, e não tendo os autores atendido à obrigação processual de indicar o valor que pretendem lhes seja pago a título de reparação extrapatrimonial (artigos 291 e 292, V, CPC), deve prevalecer a estimativa que fizeram para o valor da causa. 3.1 O autor da ação indenizatória por danos morais tem obrigação de indicar o valor que pretende lhe seja pago a título de reparação extrapatrimonial. Desatender a essa obrigação, que é relativa a requisito essencial à formação do processo, leva a afronta direta ao comando normativo posto no art. 291 da Lei Processual Civil, uma vez que, à conta de inaceitável subterfúgio, são subvertidas as regras que visam a permitir que o Estado precifique o custo da movimentação da máquina judiciária.
4. Inexistente incorreção no valor atribuído à demanda principal, correto o arbitramento por apreciação equitativa dos honorários de advogado a serem pagos pelos autores (art. 85, § 8o, CPC), porquanto muito baixo o valor atribuída à ação que propuseram. Quantum. Verba honorária fixada conforme parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. De igual sorte, não há que se falar em redução dos ônus da sucumbência impostos aos réus/reconvintes, ao fundamento de que desproporcional ou desarrazoada a verba honorária arbitrada, porquanto o elevado valor atribuído à ação reconvencional afasta a incidência da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC. Entendimento que respeita precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1.076.
5. Em atenção ao Princípio da Saisine, por ocasião do falecimento do autor da herança, a propriedade e a posse de seus bens passam, desde logo, aos herdeiros, que devem exercê-las de acordo com as regras do condomínio pro indiviso, o que lhes confere legitimidade para defender diretamente em juízo o patrimônio que compõe o acervo hereditário até que, inaugurado o inventário, proceda o juízo das sucessões à nomeação do inventariante. Contudo, aberto o inventário, não cuidaram os herdeiros/réus/reconvintes de regularizar o polo ativo da ação reconvencional. Faltante a devida regularização do polo ativo da ação de reconvenção, porque o espólio, representado por seu administrador, não assumiu a condição de autor, era imperativa a extinção do feito reconvencional, ante a ilegitimidade ativa dos herdeiros.
6. Além da existência de vício processual quanto à legitimidade ativa dos reconvintes, inevitável era a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, porque manifestamente inapropriado o pedido reconvencional que deduziram ao intento de obter do juízo cível autorização para liquidarem, com recursos do espólio, parcelas remanescentes do financiamento bancário contratado pelos autores/reconvindos, pois se trata de matéria de competência do juízo das sucessões, uma vez que relativa à administração dos bens do espólio. Não só. Ao espólio cumpria ajuizar ação própria, não postular em reconvenção, o reconhecimento da validade e eficácia de instrumento negocial de transferência da propriedade que conferiria direito dominial ao autor da herança.
7. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, de modo que, não tendo os apelantes fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.
8. Recurso dos autores/reconvindos. A procuração com cláusula em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, retrata a existência de negócio jurídico em que há efetiva transferência de direitos, desde que, conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas; e, bem ainda, encerre os elementos constitutivos da compra e venda: coisa, preço e consentimento.
9. Hipótese em que a prova indiciária desautoriza a alegação dos autores da ação principal de que o imóvel fora locado ao autor da herança, pois existentes fortes indícios de que o imóvel foi a ele vendido. Constatação que serve apenas a afastar a atribuição aos réus da prática de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Quanto à validade e eficácia do negócio ajustado por meio de procuração irretratável, irrevogável e isenta da prestação de contas é de ser discutida em ação própria.
10. Recurso dos réus/reconvintes parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso dos autores/reconvindos conhecido e desprovido.